Tribunal: TJDFT
Processo: 0729428-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729428-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA EMBARGADO: RICARDO STOCKLER GUEDES DE MELLO D E C I S Ã O Diante do interesse manifestado pela parte em acompanhar o julgamento do recurso, conforme dispõe o artigo 4o, inciso V, da Portaria GPR 1.029, de 16 de maio de 2018, determino a exclusão do presente recurso da pauta de julgamento virtual e sua inclusão na pauta para julgamento telepresencial pela Sexta Turma, observando-se o disposto na Portaria Conjunta no 52, deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator